Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. ENDEREÇOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A indicação do endereço da parte ré para citação é ônus da parte autora. Contudo, excepcionalmente, é admitida a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário com o objetivo de localização do réu, quando comprovada a necessidade e a utilidade dessa medida, prestigiando-se, assim, os princípios da efetividade e da cooperação na prestação jurisdicional.

2. Recurso conhecido e provido.